Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPESAS DE DESLOCAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar Gol Linhas Aéreas S.A. a pagar à parte requerente indenização por danos materiais, afastando a ocorrência de danos morais, em razão de atraso no voo. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o atraso perdurou por sete horas, não houve assistência material e nem diligência da companhia aérea em tentar a realocação em outro voo. Requer a reforma da sentença para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas contrarrazões, a empresa de transporte aéreo alega que o atraso ocorreu por ocasião do voo de ida e a parte requerente encontrava-se em seu domicílio, sendo certo que não demonstrou qualquer abalo à personalidade. Aduz que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave, não havendo outra solução.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57510438). Dispensado o recolhimento de preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 57510444).
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, a recorrente experimentou atraso de voo de Brasília/DF ao Rio de Janeiro/RJ, com previsão inicial de chegada às 12h25 (ID 57510417), contudo, com o cancelamento do voo, chegou ao seu destino às 18h50 (ID 57510419).
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos prejuízos materiais causados pela falha na prestação do serviço, uma vez comprovado o dano e o nexo causal, ensejando o devido ressarcimento das despesas extras causadas pela alteração do voo.
7. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da parte recorrida. A simples falha na prestação do serviço da recorrente não é suficiente para comprovar o prejuízo extrapatrimonial, fazendo-se necessária prova de fato que extrapola o mero aborrecimento, causando prejuízos à imagem, à honra, ou à dignidade humana, e gerando sentimentos tais como dor, sofrimento ou humilhação, o que não se verifica no caso concreto, em que a recorrida retornou ao seu lar, e lá aguardou o horário do novo voo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.